Tribunal: TJSP
Processo: 0007010-91.2010.8.26.0084
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Apelação criminal - Estelionato – Preliminar de inépcia da inicial, incompetência do juízo, nulidade pela inversão de ordem de formulação de perguntas em audiência e prescrição – Inocorrência Preliminar de nulidade do feito com base em inovação legislativa que exige representação da vítima- Inocorrência - No mérito, absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas – Impossibilidade –

Ementa:
Apelação criminal - Estelionato – Preliminar de inépcia da inicial, incompetência do juízo, nulidade pela inversão de ordem de formulação de perguntas em audiência e prescrição – Inocorrência Preliminar de nulidade do feito com base em inovação legislativa que exige representação da vítima- Inocorrência - No mérito, absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Diminuição da pena imposta, fixação de regime mais brando e substituição da corporal – Cabimento somente um dos réus – Recurso de um dos réus parcialmente provido somente para alterar o regime.